Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decisão exarada nos autos de cumprimento de sentença no 0743380-80.2021.8.07.0016 determina a intimação da Embargante/executada para proceder ao cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.
2. Concedido efeito suspensivo (Id 46963133).
3. A questão atinente à natureza do prazo previsto no artigo 523 do CPC já restou consolidada pelo STJ sob o entendimento de que os 15 dias para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa possui natureza processual, de modo a incidir a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC.
4. De acordo com a Súmula no 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "nos Juizados Especiais Cíveis e de Fazenda Pública, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, nos termos do art. 219, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)" (Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais DJE de 31/03/2016). Desse modo, o prazo para cumprimento do julgado deve ser contado em dias úteis.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar que o prazo para cumprimento do julgado seja contado em dias úteis.
7.Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

(D)